Tribunal: TJSP
Processo: 2283164-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelos ora embargantes que não se estabeleceu – Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.